Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE.

1. É proporcional o critério de aumento da pena-base que resulta da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59 do CP, o que corresponde à fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável.

2. Revisão criminal julgada improcedente.